Tribunal: TCU
Processo: 027.001/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em concorrência para executar as obras da 2a etapa do sistema de adução e tratamento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com o subjacente pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Hydrogeo Projetos e Serviços - Eireli sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 2020.01.28.02 conduzida pelo Município de Tejuçuoca - CE sob o valor estimado de R$ 3 milhões para a execução das obras na 2a etapa do sistema de adução e tratamento d'água com vistas a abastecer diversas localidades na zona rural do aludido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pelo Despacho acostado à Peça 19, com todas as demais decisões ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. promover, com a devida urgência, o prosseguimento do presente feito por meio da unidade técnica.